Tribunal: TJDFT
Processo: 0018288-02.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS E TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. INDENIZAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FALTA DE AMPARO LEGAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Configurado o inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado, surge para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil.

II. Aumento dos preços dos insumos da construção civil, escassez de mão de obra especializada, períodos irregulares de chuva e demora da Administração Pública na emissão do habite-se, ainda que demonstrados, não constituem caso fortuito hábil a excluir a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.

III. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.

IV. Segundo a jurisprudência dominante, é cabível indenização por lucros cessantes na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator.

V. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício até a data da averbação da carta de habite-se.

VI. Se a indenização dos lucros cessantes é objeto de condenação própria e específica, não é possível a inversão de cláusula penal moratória com o objetivo de indenizar o mesmo prejuízo.

VII. A translação do encargo de pagamento das despesas condominiais relativas ao imóvel, do incorporador para o adquirente, somente ocorre com a efetiva entrega do imóvel.

VIII. Os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil não emprestam juridicidade à condenação da parte vencida ao ressarcimento dos honorários ajustados entre a parte vencedora e o advogado que a representou na relação processual.

IX. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

X. Recursos conhecidos e parcialmente providos.